Tribunal: STF
Processo: RE 110711
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI N. 500/74.
TEM-SE ENTENDIDO - E SÃO VARIOS OS PRECEDENTES - NO SENTIDO DE
QUE, SENDO DEBATIDO NO RECURSO DE REVISTA O TEMA CONSTITUCIONAL,
PELO RECORRENTE DO EXTRAORDINÁRIO, OS DESPACHOS SUCESSIVOS QUE NÃO
A ADMITEM NÃO DEVEM SERVIR DE OBICE A QUE POSSA O S.T.F. DELE
CONHECER, SOB PENA DE SUBTRAIR-SE A SUA COMPETÊNCIA O EXAME DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
E DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. QUE NÃO SUBSISTE A DECISÃO QUE
RECONHECEU O VINCULO TRABALHISTA DO SERVIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SE ASSIM OCORREU ANTES DA VIGENCIA DA LEI 500/74; QUE COM BASE
NO ART. 106, DA C.F. ALTEROU A NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADAS
CATEGORIAS DE SERVIDORES DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
NÃO E DE CONHECER-SE, CONTUDO, DO EXTRAORDINÁRIO, SE NÃO CUIDA O
ESTADO RECORRENTE DE FIXAR SE A DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU
A RECORRIDA O 'STATUS' DE SERVIDOR CELETISTA FOI LEVANDO, OU NÃO,
EM CONSIDERAÇÃO A LEI ESTADUAL N. 500/74.